Tribunal: STF
Processo: Pet 10366
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de tutela provisória. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Negativa de seguimento, forte no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória, deduzido por Abelardo Gomes Filho e Outros, tendo como pano de fundo o mandado de segurança nº 28378 e a TP nº 3789, ambos manejados pelos requerentes perante o Superior Tribunal de Justiça.



    2. Em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do STJ na rede mundial de computadores, extrai-se que, negado provimento a agravo interno interposto no MS nº 28378, resultou mantida a decisão do Relator daquele feito, Ministro Raul Araújo, que houvera indeferido liminarmente a inicial da impetração, voltada a impugnar ato jurisdicional prolatado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça na TP nº 3789. Na sequência, consta que os ora requerentes interpuseram recurso ordinário naqueles autos, endereçado a esta Suprema Corte.



    3. Também, pelos requerentes, houve a apresentação de petição nominada de “recurso ordinário”, dirigido a esta Suprema Corte, protocolada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da TP nº 3789.



    4. Dentro dessa conjuntura, pugnam os requerentes pelo deferimento de tutela provisória, a fim de que seja determinada a realização de audiência com o Ministro de Estado da Economia, com vistas ao reconhecimento de “direito de acordo das ações do BESC, na forma de FIDC” (evento 1, fl. 9).



    5. Por meio das Petições nºs 35870/2022 e 36363/2022 (eventos 8 e 11), os requerentes aditaram o pedido de tutela provisória, juntando documentos e acrescentando argumentos em favor da pretensão deduzida.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A formulação de pedido de tutela provisória nesta Suprema Corte está adstrita à observância das competências originárias ou recursais veiculadas, em rol taxativo, nos incisos do art. 102 da Constituição da República.



    7. Na espécie, com o escopo de justificar o pedido de tutela provisória deduzido perante este Supremo Tribunal, os requerentes se apegam à interposição de recursos ordinários nos autos do mandado de segurança nº 28378 e da TP nº 3789, originalmente processados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    8. Nesse contexto, para análise do pedido de tutela provisória, cabe recordar, a exemplo do que fiz em decisão proferida na Pet nº 10271, também protocolada pelos requerentes, os termos das alíneas do inciso II do art. 102 da Lei Maior:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (…)



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político;



    9. Assentada essa baliza, ainda que seja possível a formulação de pedido de tutela provisória endereçado ao Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz do recurso ordinário interposto pelos requerentes no mandado de segurança nº 28378 (numeração no STJ), cabe verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, dispositivo adiante transcrito:



     “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”



    10. Acerca do requisito da probabilidade do direito, imprescindível para a concessão da tutela provisória de urgência, reproduzo escólio doutrinário:



    “A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).



    O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).



    Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.” (DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 12ª edição. Salvador: Jus Podium, 2016. pp. 675-6).



    11. Verifico que o presente pedido de tutela provisória não está instruído com cópia das razões do recurso ordinário interposto nos autos do mandado de segurança nº 28378, quadro a evidenciar óbice ao exame da respectiva plausibilidade.



    12. Tampouco consta, das razões vertidas pelos requerentes, qualquer alusão ao requisito do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, de modo que, por qualquer ângulo que se examine a pretensão, não se identifica amparo ao deferimento do pedido de tutela provisória.



    13. Ante o exposto, com suporte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora